Tribunal: TJSP
Processo: 1025055-95.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
BEM IMÓVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE LOTEAMENTO COM IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO – NULIDADE DO NEGÓCIO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA